Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707770-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: H. M. F. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO H. M. F. D. L., representada por seu genitor, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 150031865, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “H. M. F. D. L., menor impúbere, representada por seu genitor, Sr. Rodolfo Ferreira de Lima, ajuizou Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, objetivando impor à parte requerida a obrigação de custear tratamento de saúde, indicado por seu médico assistente, em clínica próxima a sua residência. A autora relatou que é beneficiária de plano de saúde administrado pela parte requerida. Disse que é portador de “transtorno do espectro autista”, de modo que lhe foi recomendada por seu(s) médico(s) assistente(s) a realização de tratamento mediante sua submissão a sessões de Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia ocupacional, através do método ABA. Informou que, anteriormente, vinha realizando esse tratamento em estabelecimento denominado “Clínica Única Kids”, situada no Setor de Industria e Abastecimento – SIA, que ficaria distante de sua residência, agrando-se seu quadro clínico ante a necessidade de deslocamentos prolongados. Ponderou que a parte ré teria lhe indicado a Clínica Recriar, situada em Águas Claras, todavia esse estabelecimento somente teria capacidade para lhe fornecer tratamento com carga horária de 10h (dez horas) semanais, o que seria insuficiente para a demanda apresentada pela parte requerente, na medida em que seu médico assistente teria recomentado sua submissão a tratamento com duração de 20h (vinte horas) semanais. Noticiou que, em contato com a requerida, lhe foi recomentado procurar uma outra clínica, agora situada na Asa Norte, o que, todavia, não atenderia sua demanda, ante a necessidade de realização de longos deslocamentos para chegar até esse último estabelecimento. Asseverou que a não prestação do serviço em local próximo a sua residência agravaria o seu quadro de saúde, o que considera ilegal. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse imposto à parte requerida a obrigação de custear o tratamento de saúde indicado por seu médico assistente junto à “Clínica Specially” e/ou alguma outra clínica próxima a sua residência, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência. Instruiu a inicial com documentos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se amolda à hipótese dos autos. Isso porque, do que fora relatado nos autos, observa-se que a parte requerida não estaria a negar o tratamento de que necessita a parte requerente, apenas não dispondo em sua rede credenciada de uma clínica que se situe nas proximidades do local onde reside a autora. Veja-se que a legislação de regência não impõe às operadoras de saúde o dever de credenciar prestadores de serviço nas proximidades das residências de seus segurados, até porque é de se supor que a clientela dessas operadoras não seja um “público homogêneo”, possuindo características diversas, inclusive quanto aos respectivos locais de suas residências. A parte requerente informa acerca da existência de clínicas credenciadas junto à parte ré, habilitadas para o fornecimento do tratamento de que ela necessita, bem como que não teria havido negativa da ré quanto ao custeio desse tratamento, se insurgindo, apenas, quanto à distância dessas clínicas em relação a sua residência. Ocorre que a obrigatoriedade de custeio de tratamento fora da rede credenciada se dá de maneira apenas excepcional, quando não há a disponibilidade desse tratamento na rede credenciada, sob pena de se promover o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ao menos nessa análise perfunctória, não se verifica a probabilidade do alegado direito da autora em impor à parte ré a obrigação de custeio de tratamento de saúde fora de sua rede credenciada, quando esse tratamento está disponível em clínicas previamente já credenciadas pela parte ré. Em casos análogos ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJRJ. Confira-se: [...] DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Defiro à parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se que haverá participação do Ministério Público, uma vez que o feito versa sobre interesse de incapaz." Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a agravante-autora, com 2 anos e 10 meses, possui diagnóstico de transtorno do espectro autista (Cid f84.0) e, conforme laudo médico de 14/12/2022, foram prescritas terapias à criança no seguinte esquema (id. 149784854): “Sessões de 50 minutos de duração, 20 horas semanais de modo contínuo e sem pausa. Psicologia – aba Fonoaudiologia – aba Terapia ocupacional – aba” Da análise dos documentos acostados e das alegações deduzidas pela agravante-autora, constata-se nesta sede de cognição superficial e embrionária do processo que há clínica credenciada que atende às terapias prescritas à menor, na forma recomendada, embora distante de sua residência. Assim, em princípio, não está configurada a probabilidade do direito para compelir a agravada-ré a custear o tratamento foram da rede credenciada, como pleiteado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 8 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora